Tribunal: STF
Processo: AI 781917
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Civil. Dano moral. Entrevista radiofônica. Manifestação de opinião tida como ofensiva. Pressupostos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas do caso concreto, que o agravante, ao conceder entrevista radiofônica na qual afirmou a que a universidade ora agravada teria conduta permissiva quanto à utilização de drogas em suas dependências, teria extrapolado seu direito à livre manifestação e ofendido à honra e a imagem do estabelecimento de ensino. 



    2. A ponderação de interesses, in casu, não prescinde do reexame do contexto fático-probatório da causa, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por danos causados à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas.



    4. Agravo regimental não provido.